Tribunal: STF
Processo: AI 288710
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista por
ausência de requisitos de admissibilidade é ínsita às normas
processuais. Eventual violação a preceitos da Constituição Federal
só adviria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.